Tribunal: TJMT
Processo: 1040258-81.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040258-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEDIR MARIA DIAS DA CRUZ - CPF: 209.079.151-91 (EMBARGADO), PAULO CEZAR VIANA - CPF: 350.234.061-72 (EMBARGANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO TEMPORAL DA IMPUGNAÇÃO À TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA AFASTADA, POIS A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PODE SER REVISADA A QUALQUER TEMPO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA, VISTO QUE APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO CONFIGURADA APENAS EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTUDO, AFASTADA POR AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA INTEGRAR O JULGADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para suspender decisão que determinou a imissão imediata do agravado na posse de imóvel rural até o julgamento da ação reivindicatória.

2. O embargante sustenta omissão quanto à análise da alegada preclusão temporal para impugnação da tutela de urgência e quanto à apreciação de pedidos formulados em contrarrazões, notadamente a revogação da justiça gratuita, a aplicação de multa por litigância de má-fé e a majoração de honorários recursais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão.

III. Razões de decidir

4. Embargos de declaração destinam-se apenas a sanar vícios do art. 1.022 do CPC, sem rediscussão do mérito.

5. Ausência de omissão quanto à tutela provisória de urgência, pois passível de revisão a qualquer tempo, afastada a preclusão temporal.

6. Ausência de omissão quanto à justiça gratuita, já deferida em decisão anterior após análise documental.

7. Omissão quanto ao pedido de litigância de má-fé, mas afastada por ausência de prova de conduta dolosa ou protelatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

“1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A tutela provisória pode ser revista ou modificada a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do CPC, não havendo falar em preclusão temporal quando superveniente decisão interlocutória autônoma.

3. O exercício do direito de recorrer ou de sustentar tese jurídica em juízo, por si só, não configura litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 296 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED em Apelação Cível N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Paulo Cezar Viana contra acórdão de id. 348864357, que deu provimento ao recurso de Agravo de instrumento para suspender a decisão que determinou a imissão imediata do agravado na posse do imóvel rural, matrícula nº 49.275 até o julgamento da reivindicatória.

O embargante alega omissão, ao fundamento que o acórdão não enfrentou a tese de preclusão temporal acerca da tutela de urgência e da ordem de desocupação, em vista na inexistência de interposição do recurso cabível no prazo legal.

Aduz, ainda, omissão quanto à apreciação de pedidos formulados em contrarrazões, quanto ao indeferimento ou revogação da justiça gratuita, a aplicação de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários recursais.

Requer o provimento dos embargos para sanar as omissões e prequestionamentos (id. 351316380).

A embargada requer a rejeição dos embargos de declaração (id. 352383891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão no acórdão quanto à tese preclusão temporal da discussão sobre a tutela de urgência anteriormente deferida, bem como quanto à ausência de apreciação dos pedidos formulados em contrarrazões, especialmente no tocante à justiça gratuita, à litigância de má-fé e aos honorários recursais.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O voto condutor do acórdão embargado analisou controvérsia recursal à luz da alegação de usucapião especial rural suscitada como matéria de defesa, examinando a presença dos requisitos da tutela de urgência e concluindo pela necessidade de preservação do estado fático até o julgamento da ação principal e ressalvou também que a tutela provisória de urgência pode ser modificada a qualquer tempo, destacando que:

“Muito embora tenha sido deferida a tutela de urgência no ano de 2022, a decisão interlocutória superveniente, proferida em 30/10/2025, que indeferiu o pedido de suspensão do feito formulado pela agravante e determinou a imissão na posse, tornou-se pronunciamento autônomo, passível de impugnação.

De início, quanto ao pedido de suspensão do processo, não há como acolhê-lo, pois a usucapião foi arguida como matéria de defesa, com amparo na Súmula 237 do STF, e será apreciada incidentalmente na sentença, como questão prejudicial interna, inexistindo “prejudicialidade externa” a justificar o sobrestamento, nos termos do art. 313, do CPC.

O art. 296 do CPC permite a modificação ou revogação da tutela provisória a qualquer tempo, inclusive diante de omissões relevantes e existência de fatos novos.

No caso, a agravante apresentou como matéria de defesa, exceção de usucapião especial rural, acompanhada de documentos, registros fotográficos, declarações e comprovantes de residência, que indicam, em juízo de cognição sumária a posse mansa, pacífica e com
animus domini
, requisitos exigidos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.”

Além disso, no que se refere à impugnação à justiça gratuita, também não se verifica omissão, porquanto a matéria já foi objeto de apreciação específica na decisão de id. 336493367, na qual, após análise dos documentos apresentados, foi deferido o benefício à agravante.

Assim, a alegação de omissões quanto à tutela provisória de urgência e impugnação à justiça gratuita não se sustenta, pois as matérias foram analisadas de forma explícita, ainda que contrária ao interesse do embargante.

Verifica-se, na verdade, que a matéria alegada se trata de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4. O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5. A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6. Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC,arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.AnglizeySolivande Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,Publicadono DJE 19/06/2025).

Por fim, d
e fato, verifica-se que o acórdão não se manifestou expressamente acerca do pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões.

Todavia, o simples exercício do direito de recorrer e de sustentar teses jurídicas em juízo, ainda que posteriormente rejeitadas, não caracteriza, por si só, comportamento processual temerário.

Ademais
, verifica-se que não há provas suficientes que revelem conduta dolosa e consciente no sentido de alterar a verdade dos fatos ou utilizar o processo para objetivo manifestamente protelatório, razão por que não há que se falar em condenação em litigância de má-fé.

Dessa

forma,

impõe-se

o

acolhimento

parcial
dos Embargos de declaração
apenas quanto a
o pedido de
litigância de má-fé
para,
tão

somente
,

sanar

a

omissão,

sem

efeitos

modificativos,

rejeitando-os

e

mantendo-se

incólume
a

conclusão

do julgamento.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto,
ACOLHO
PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração

apenas para integrar o acórdão
, sem efeitos modificativos
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026